Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-25.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014966-25.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DAYARA GOMES LEITE - CPF: 026.322.631-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – EVENTOS IMPREVISÍVEIS E EXTRAORDINÁRIOS INDEMONSTRADOS – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO A RECEBER - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
P
ara que a e
xcludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis
implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

II -
A alteração econômica do devedor decorrente do desemprego ou gravidez, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias previsíveis, da vida em sociedade, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado.

III - Com a procedência da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, eventual devolução de valores apenas ocorrerá se o bem localizado for vendido e quitado o crédito do banco fiduciário, bem como se restar algum saldo em favor do devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
DAYARA GOMES LEITE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de SINOP, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1014966-25.2020, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, incido I do Código de Processo Civil, para declarar consolidado em mãos da instituição financeira a posse e a propriedade do bem descrito na exordial, na forma do que dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/1969; via de consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por outra senda, julgou improcedente a
Reconvenção
apresentada pela ora apelante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e assim, condenou a reconvinte/requerida ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda.

A apelante fala que não quitou as parcelas do contrato de financiamento, devido a problemas financeiros provocados por fatores externos e completamente imprevisíveis – desemprego, gravidez repentina e advento da pandemia da Covid-19.

Acrescenta que tem contas mensais fixas de consumo, tais como: água, energia elétrica, alimentação, vestuário, filho de tenra idade que demanda gastos e cuidados especiais, situações que a impossibilitou de efetuar o pagamento das parcelas do contrato, diante do potencial prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Por isso, pretende que, mediante a aplicação da Teoria da Imprevisão, seja reconhecida a existência de caso fortuito, e, com isso, seja eximida de qualquer responsabilidade pelo descumprimento do contrato, de modo a afastar a incidência da mora e seus efeitos.

Subsidiariamente pugna pelo ressarcimento das parcelas quitadas, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da apelada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos à id. 149171583.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese a instituição financeira ajuizou a presente demanda, ação de busca e apreensão, em desfavor de Dayara Gomes Leite, devido ao inadimplemento para com o cumprimento da obrigação assumida no contrato de financiamento com garantia fiduciária, firmado entre as partes.

Depois da análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou procedente a demanda nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Na tentativa de ser ver, a todo custo, desonerada dos efeitos da mora, decorrentes do inadimplemento da obrigação ajustada, a fiduciante, ora apelante, busca agasalho nas normas insculpidas nos artigos 478, 479 e 480, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva
.

Para tanto, diz que enfrenta problemas financeiros, provocada por fatores externos e completamente imprevisíveis, quais sejam: desemprego, pandemia Covid-19 e gravidez repentina.

Com isso, pretende, mediante a aplicação da Teoria da Imprevisão, que seja reconhecida a existência de fato imprevisível, eximindo-a, assim, de qualquer responsabilidade pelo descumprimento da obrigação, de modo a possibilitar a revisão ou a resolução do contrato.

Sem razão, contudo.

Isso porque, para que a excludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo de causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

No caso específico dos autos, a alteração econômica da devedora decorrente do desemprego ou gravidez, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias previsíveis, da vida em sociedade, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA SUPERVÊNIENCIA DE DOENÇA E DESEMPREGO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FATO IMPREVISÍVEL
– AUSÊNCIA DE BASE OBJETIVA – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais fundantes, vigentes à época da formalização do negócio, em decorrência de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de tal modo e extensão, tornando praticamente impositiva a concessão de tutela jurisdicional específica de caráter interventivo
. 2. Segundo consolidada jurisprudência do STJ, “não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos” (STJ - Segunda Seção - EREsp 670.117/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 13/6/2012, DJe de 26/11/2012). (N.U 1006677-40.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Ademais, a despeito das sérias implicações financeiras, acarretadas pela pandemia da Covid-19 nas diversas áreas da economia, não podemos deixar de considerar que essa grave situação de emergência sanitária tem sido utilizada indevidamente por muitos, como pretexto para justificar descumprimento de obrigações contratuais, exatamente como se verifica na hipótese.

Assim, sem que se possa verificar qualquer nexo de causalidade entre o surgimento da pandemia e a inexecução contratual, e, sobretudo, ante a absoluta falta de comprovação da ocorrência de fato imprevisível, inadmissível a aplicação da excludente de responsabilidade perseguida.

No que diz respeito ao pedido de ressarcimento das parcelas quitadas, mais uma vez sem razão a apelante, haja vista a necessidade de liquidação para que se possa apurar a existência de saldo a receber.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VALIDADE – MORA COMPROVADA - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE - A DEVOLUÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL DEPOIS DA APURAÇÃO HAVENDO SALDO CREDOR -
ARTIGO 2o DO DEC.-LEI No 911/69

- JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS – TARIFA DE CADASTRO – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEMA 958 STJ - PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – MORA CONSTITUÍDA -

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Com a procedência da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, eventual devolução de valores apenas ocorrerá se o bem localizado for vendido e quitado o crédito do banco fiduciário, bem como se restar algum saldo em favor do devedor fiduciante.
(...). (N.U 1012999-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da financeira em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022